Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-36.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002824-36.2017.8.11.0001.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: REINALDO DE MORAIS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR ESTABILIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT - SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A ESTABILIZAÇÃO - EFETIVIDADE - AUSÊNCIA - SERVIDOR QUE NÃO INTEGRA A CARREIRA, NÃO POSSUINDO OS MESMOS DIREITOS DO EFETIVO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, que não foi aprovado em concurso público após a estabilização, não possui direitos idênticos ao servidor efetivo, dentre eles, o de progredir na carreira.
2- No caso, restou evidente a impossibilidade de conceder progressão vertical ao recorrente e recebimento do benefício, uma vez trata-se de servidor estabilizado.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002824-36.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO DE MORAIS - CPF: 340.446.711-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR ESTABILIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT - SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A ESTABILIZAÇÃO - EFETIVIDADE - AUSÊNCIA - SERVIDOR QUE NÃO INTEGRA A CARREIRA, NÃO POSSUINDO OS MESMOS DIREITOS DO EFETIVO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, que não foi aprovado em concurso público após a estabilização, não possui direitos idênticos ao servidor efetivo, dentre eles, o de progredir na carreira.
2- No caso, restou evidente a impossibilidade de conceder progressão vertical ao recorrente e recebimento do benefício, uma vez trata-se de servidor estabilizado.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020